Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA OLIMPIA DA COSTA EXECUTADO: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA D E S P A C H O À Secretaria para expedir os Alvarás de Levantamento, observando os novos dados informados. Indefiro o pedido da parte de depósito dos valores diretamente na sua conta, já que o depósito pelo órgão empregador na conta do juízo permite maior controle dos valore pagos e levantados, evitando-se novas discussões sobre o total pago e devido. Intime-se. Brasília, 1 de junho de 2022 13:17:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador